Tribunal: TJES
Processo: 5003147-54.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003147-54.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO PERES GARCIA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003147-54.2023.8.08.0030

RECTE: ANTONIO PERES GARCIA

RECDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

JUIZ RELATOR: Dr. ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça a recorrente, eis que presentes os requisitos legais.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR TEMPO DEMASIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. RECORRENTE QUE VISA A INCIDÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de ação ordinária ajuizada por ANTONIO PERES GARCIA em face do SAAE LINHARES, ao argumento, em síntese, de que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 29.11.2022 a 06.12.2022, ou seja, durante 08 (oito) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, requerendo ao final a condenação por danos morais.

2. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, que a sentença deve ser reformada para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Importa destacar, de início, que a relação existente entre as partes é de cunho consumerista, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei nº 8.078/90. Neste caso, tem-se que, de fato, o fornecedor do serviço de água não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ,
“o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados aos autos, que não houve falha na prestação do serviço, vez que a interrupção do fornecimento de água se deu em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade de Linhares no período indicado, sendo esse fato notório e incontestável até pelo fato da edição do Decreto 1.606 que declarou situação de emergência.

4. No que pertine a preliminar de cerceamento de defesa, entendo que esta não merece colhida. As provas são produzidas para elucidação dos fatos e o destinatário da prova é o magistrado. Sendo assim, se pela produção de outras provas ele já tenha formado sua convicção, possua elementos suficientes à prolação de sentença, ele não está vinculado ao pedido de produção de prova formulado pelas partes, sendo livre para indeferi-las quando entender serem elas desnecessárias ao deslinde da causa, como ocorreu no presente caso.

5. Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO NO RE 635.729 RG, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 24/08/2011, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. INFRINGÊNCIA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. (...) INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF
. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.729 RG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, reafirmou o entendimento de que “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. (...) (RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014) (g.n.)

6.
O caso fortuito (externo) e a força maior são hipóteses de exclusão da responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo, a despeito de não constarem expressamente no CDC. A imprevisibilidade ou a inevitabilidade do fato tem aptidão para romper o nexo causal e, consequentemente, afastar o dever de indenizar do fornecedor. E o

Código Civil não fez distinção entre os termos e adotou a seguinte definição:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

E
CITO PARTE DA SENTENÇA:

“ Para que tal situação seja verossímil, deve ele estar relacionado há um determinado fato e este fato estar ligado ao evento danoso sofrido. Melhor explicando: a situação de interrupção do fornecimento de água no bairro Interlagos é incontroverso em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade de Linhares no período indicado, sendo este fato notório e incontestável até pelo fato da edição do Decreto 1.606 que DECLAROU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. Sobre tal situação não há necessidade de inversão do ônus da prova, bem como da realização de oitiva de testemunhas em razão da existência de situação que acaba por afastar a responsabilidade do requerido na ocorrência do dano. Diverso o caso dos autos ao ocorrido no Bairro Aviso, onde ali restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do requerido no que diz respeito a falha da manutenção de sua rede de abastecimento naquela localidade, no bairro Interlagos, aliás em algumas ruas do aludido bairro, a falha do serviço se deu em decorrência das fortes chuvas que culminaram com o rompimento de adutora e com isso demora em sua manutenção em razão situação declarada no Decreto 1.606 da municipalidade. Ademais, por ser também de responsabilidade dos moradores terem em sua residência reservatório (caixa d ́agua), o requerido demonstra que disponibilizou caminhões-pipa para o abastecimento dos reservatórios dos usuários como forma de mitigar o possível desabastecimento. O caso fortuito representa o ato ou o fato estranho à vontade das partes, tais como greves, guerras e revoluções intestinas, sendo dois elementos para a sua caracterização, o interno (incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor) e o externo (é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo a responsabilidade civil). A característica de inevitabilidade e irresistibilidade que reside o conceito de fortuito externo diz respeito à impossibilidade absoluta de evitar ou resistir ao fato.

...

Em sede de responsabilidade civil objetiva a quebra do nexo de causalidade como fator de exclusão do dever de indenizar pela ocorrência de caso fortuito somente é possível se este fator é externo à atividade de risco.”

7. Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

8.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)